Tribunal: TJES
Processo: 0018210-97.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018210-97.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: NEUZA BONADIMAN MERENDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra a sentença que, em Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir a relação material referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido, condenar à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir: a) se a portabilidade do contrato de empréstimo para outra instituição financeira acarreta a perda superveniente do objeto da ação; b) se a ausência de contato administrativo prévio afasta a configuração do dano moral; c) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional; d) se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento ou do evento danoso; e e) se há impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer imposta na sentença.

III. Razões de decidir

3. A portabilidade do contrato para outra instituição financeira não induz à perda de objeto da ação, pois a contratação fraudulenta originária foi celebrada perante a Recorrente, subsistindo a sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos.

4. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o dano moral, podendo apenas influenciar na sua mensuração. O dano extrapatrimonial resta configurado em decorrência da subtração indevida de verba de caráter alimentar do benefício previdenciário de pessoa idosa, configurando fortuito interno da atividade bancária.

5. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, não comportando redução.

6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude reconhecida por perícia grafotécnica, os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

7. Inexiste obrigação de fazer de cancelamento do contrato imposta na sentença, tendo o juízo de primeiro grau limitado-se a declarar a desconstituição da relação jurídica material.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A portabilidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento não acarreta a perda do objeto da ação declaratória e indenizatória, remanescendo a responsabilidade da instituição financeira originária." "2. Em casos de responsabilidade extracontratual por fraude bancária, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJ-MG, Apelação Cível 50085924920178130313, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 26/05/2023; TJ-RS, Apelação Cível 50047911720218210070, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Décima Câmara Cível, j. 26/04/2024; TJ-MG, Apelação Cível 50024111920248130335, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 29/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018210-97.2020.8.08.0035

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: NEUZA BONADIMAN MERENDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES (ID 71337959), que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
NEUZA BONADIMAN MERENDA
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para desconstituir a relação material entre as partes relacionada à dívida de empréstimo consignado de nº 10011163356, condenando a requerida à repetição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros e correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 73367624), a Apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
alega, em síntese, que:
(I)
há falta de interesse processual e perda superveniente do objeto, uma vez que o contrato impugnado foi objeto de portabilidade para outra instituição financeira;
(II)
a ausência de contato prévio administrativo afasta a caracterização dos danos morais;
(III)
a instituição financeira também foi vítima de fraude praticada por terceiros, o que rompe o nexo de causalidade;
(IV)
o valor fixado a título de danos morais é desproporcional;
(V)
o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais deve ser a data do arbitramento; e (VI) a obrigação de cancelar o contrato é impossível, pois a dívida foi transferida.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 18563112), a Autora, ora Apelada, narrou ser aposentada e titular de benefício previdenciário, alegando que o Requerido efetuou transferência eletrônica não solicitada para sua conta no valor de R$ 2.089,31 (dois mil e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), vinculando ao seu benefício o contrato de empréstimo consignado nº 010011163356, com descontos mensais.

Alegou que jamais solicitou, firmou ou autorizou a contratação com o Requerido, tratando-se de contratação fraudulenta oriunda de relação inexistente. Para lastrear sua pretensão, requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores debitados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a Apelante apresentou contestação, na qual defendeu, em suma, a regularidade da contratação do empréstimo consignado, sustentando que o contrato estaria devidamente assinado pela parte Autora e que o valor foi creditado em sua conta bancária. Impugnou a pretensão autoral, argumentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de danos morais indenizáveis.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, acolheu os pedidos iniciais.
O magistrado singular reconheceu, com base no laudo pericial grafotécnico produzido nos autos (ID 47802947), que a assinatura aposta no contrato não foi lançada pelo punho da Autora
, revelando a ausência de manifestação de vontade válida. Contudo, quanto às alegações do banco, entendeu que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, configurando fortuito interno a fraude praticada por terceiros, não havendo que se falar em perda do objeto pela portabilidade. Por conseguinte, desconstituiu a relação material, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O ponto central da argumentação da Apelante reside na suposta perda do objeto da ação em decorrência da portabilidade do contrato para outra instituição financeira e na tese de que a ausência de contato administrativo prévio afastaria a ocorrência de danos morais.

Não há que se falar em falta de interesse processual. A portabilidade do contrato de empréstimo para outra instituição financeira não induz à perda de objeto da ação, pois o contrato fraudulento originário foi celebrado perante a Apelante. A responsabilidade civil decorrente da falha na segurança da contratação e da inserção indevida de descontos no benefício previdenciário recai sobre a instituição financeira que originou a cobrança sem a manifestação de vontade válida da consumidora.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a transferência da dívida não convalida o ato nulo originário nem afasta a pretensão indenizatória. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. PORTABILIDADE. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28/2008 DO INSS. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE.
- A liquidação do contrato não importa em perda do objeto da ação caso haja pedido de indenização por danos materiais em razão de cobrança indevida, pois estas pretensões ainda podem ser satisfeitas pela via judicial
- A taxa efetiva de juros prevista no contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício do INSS, se superior ao limite previsto pela Instrução Normativa nº 28/2008, deve ser considerada abusiva. (TJ-MG - Apelação Cível: 50085924920178130313, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/05/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

Ementa:
AÇÃOINDENIZATÓRIA.DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.DANO MORAL OCORRENTE, IN RE IPSA .
- Perda do objeto. Extinção do processo. Descabimento. Portabilidade de contrato bancário que não afasta a pretensão da parte autora de ver declarada a inexistência de contratação frente à instituição financeira ré
.- Empréstimo bancário não contratado pela parte autora. Repetição do indébito. Tese firmada pelo STJ: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo ." (Embargos de Divergência no REsp. 1.413.542/RS) . Ausência de perquirição quanto à ocorrência de má-fé na cobrança - Abatimentos de importâncias em benefício previdenciário. Dano moral presumido, in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo. Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar o dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto. Valor fixado em sentença reduzido para R$ 5 .000,00 (Cinco mil reais).DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50047911720218210070, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 26-04-2024) (TJ-RS - Apelação: 50047911720218210070 OUTRA, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/04/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

A alegação da Apelante de que a ausência de contato prévio administrativo afastaria a configuração do dano moral também não se sustenta. A falta de tentativa de resolução na via extrajudicial não impede o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, podendo, entretanto, influenciar na sua mensuração.

O dano efetivamente ocorreu e decorre da subtração indevida de valor de caráter alimentar do benefício previdenciário de pessoa idosa, o que, consoante iterativa jurisprudência deste e de outros Tribunais, gera abalo que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e a fraude cometida por terceiros constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não rompendo o nexo causal. A esse respeito, a jurisprudência orienta:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...]
5. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos sobre benefício de aposentadoria, especialmente quando direcionado a pessoa idosa, aposentada e com baixa renda, em evidente situação de hipervulnerabilidade.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50024111920248130335, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 29/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2025)

Ademais, o
quantum
fixado pelo juízo de primeiro grau, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), encontra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em valor excessivo que justifique sua redução.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, tratando-se de relação extracontratual — haja vista a declaração de inexistência do contrato por falsidade da assinatura —, os juros fluem a partir do evento danoso, nos exatos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Correta, portanto, a sentença nesse aspecto.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer consistente no cancelamento do contrato, verifica-se que a sentença recorrida não impôs nenhuma determinação nesse sentido. O juízo de primeiro grau apenas
declarou a inexistência da relação jurídica material entre as partes
referente ao empréstimo consignado, não havendo comando cominatório de obrigação de fazer direcionado à instituição financeira que justifique a irresignação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.